Tribunal: CARF
Processo: 13884.908964/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.908964/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.330 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2021
Recorrente
EMBRAER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou em nulidade de
Despacho Decisório fundamentado com as razões de fato e de direito que
ensejaram a glosa de créditos pleiteados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
INDEFERIMENTO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
O deferimento do pedido de ressarcimento e a homologação da declaração de
compensação estão condicionados à comprovação da certeza e liquidez dos
créditos requeridos, cujo ônus é do contribuinte. Não havendo certeza e
liquidez dos créditos apresentados, o ressarcimento deverá ser indeferido e a
compensação não homologada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CRÉDITO.
APROVEITAMENTO.
FORNECEDOR
OPTANTE
DO
SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado o aproveitamento de crédito do IPI associado com nota fiscal emitida
por empresa optante do Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do Acórdão recorrido e de cerceamento do direito de defesa, e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.908964/2011-11
Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.330 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.908964/2011-11

Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 1255 a 1269) interposto em 21/11/2017
contra decisão proferida no Acórdão 11-57.047 - 2a Turma da DRJ/REC, de 28/07/2017 (e-fls.
1236 a 1242), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
Trata o presente processo de requerimento, formulado via PER/DCOMP no
08580.71072.311008.1.1.01-7067 (fls. 024/347), transmitido em 31/10/2008, por meio
do qual o contribuinte acima identificado reivindica, para fins de compensação, suposto
direito creditório apontado como sendo correspondente a ressarcimento de IPI, referente
ao 2o trimestre de 2007, na quantia de R$ 1.780.985,14 (valor do crédito
solicitado/utilizado).
A DRF/São José dos Campos, por meio de despacho decisório eletrônico (fl. 354),
emitido em 03/01/2012, reconheceu parcela do direito creditório pleiteado, no valor de
R$ 635.068,27, e, consequentemente, homologou apenas em parte a compensação
declarada. O referido ato decisório fundamentou-se nos seguintes motivos: i)
Ocorrência de glosas de créditos considerados indevidos; e ii) Constatação de que o
saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Por meio dos demonstrativos que fornecem o detalhamento da análise do crédito e da
compensação, em especial do denominado "relação de notas fiscais com créditos
indevidos — créditos por entradas no período", anexado às fls. 355/370, verifica-se que
as glosas que ocasionaram o reconhecimento parcial do pleito formulado se deram por
ter sido constatado que notas fiscais referentes a aquisições que propiciariam direito
creditório ao requerente foram emitidas por estabelecimentos que se encontravam no
cadastro do CNPJ na situação de CANCELADO (motivo 4 - CNPJ: 60.208.493/0001-
81) ou de SUSPENSO (motivo 5 - CNPJ: 60.208.493/0001-81), ou ainda se
configuravam como sendo optantes do SIMPLES (motivo 7 - CNPJ: 56.840.077/0001-
24, 01.305.262/0001-27, 04.919.406/0001-23, 66.590.647/0001-29 e 03.564.588/0001-
02).
Devidamente cientificado, o interessado apresentou, tempestivamente, manifestação de
inconformidade (fls. 318/331) na qual, em síntese:
a) Com base em transcrições de excertos doutrinários e ementas de acórdãos do antigo
Conselho de Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF), invoca o princípio da verdade material e alega que a verdade real dos fatos deve
prevalecer sobre quaisquer irregularidades formais, as quais não possuiriam o condão de
afastar direito líquido e certo assegurado pela legislação vigente.
Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.330 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.908964/2011-11

b) Argumenta sobre a necessidade da realização de diligências, com vistas a se constatar
o equívoco no cruzamento eletrônico dos dados, de modo a fazer prevalecer as
informações cadastrais dos emitentes das notas fiscais constantes no cadastro CNPJ à
época em que ocorreram as correspondentes operações.
c) Passa a defender a existência do direito creditório pleiteado e a regularidade cadastral
dos emitentes das notas fiscais que geraram o saldo credor do imposto, aduzindo que:
c.1) O estabelecimento responsável pela emissão das notas fiscais glosadas pelos
motivos 4 (CNPJ – CANCELADO) e 5 (CNPJ – SUSPENSO), cujo CNPJ é o
60.208.493/0001-81, foi por ele incorporado em 31/03/2006, conforme comprova a
documentação societária anexada. Transcreve o art. 1.116 do Código Civil e sustenta
que a sucessão da empresa incorporada se deu com relação a todas as suas obrigações e
direitos, afirmando ainda que: “logicamente que o CNPJ da pessoa jurídica
incorporada (CPNJ/MF n° 60.208.493/0001-81), emitente das notas fiscais em questão
não mais subsiste por força da operação societária narrada, que culminou com a
transferência de todo o ativo então existente, inclusive os créditos relativos aos insumos
de IPI, como também todas as obrigações tributárias pendentes de análise pela Receita
Federal do Brasil para a Recorrente”. Para fortalecer sua tese, apresenta também
ementa de solução de consulta (Solução de Consulta n° 378, de 29/09/2009, da 9a RF)
que segundo expõe “atestou a viabilidade do aproveitamento pela sucessora de créditos
decorrentes de indébitos originados pela pessoa jurídica sucedida”;
c.2) Os "estabelecimentos "Velvet Comercial Ltda." e "Calfer Usinagem Industrial
Ltda.", somente ingressaram no SIMPLES NACIONAL em 01 de julho de 2007 e 01 de
janeiro de 2010, respectivamente, ou seja, posteriormente às operações que ensejaram
o direito creditório pleiteado”;
c.3) Os estabelecimentos “Tecplas Indústria e Comércio Ltda. – EPP”, “Termoplas
Tecnologia Aeronáutica Ltda. Me” e “UFI Indústria e Comércio Ltda.” jamais foram
optantes do SIMPLES, consoante pesquisas anexadas.
d) Acresce que “caso os argumentos expostos não tenham sido suficientes para o
afastamento das glosas perpetradas - o que não se acredita -, tem-se por certo que é
cristalino o cerceamento no direito de defesa da Recorrente por parte da Autoridade
Fiscal, que sequer solicitou esclarecimentos acerca das informações declaradas em
cumprimento de obrigações acessórias que subsidiaram a não homologação da
compensação pretendida, com a exigência arbitrária e ilegal de crédito tributário,
acrescido de multa moratória e juros legais, o que ensejaria a nulidade parcial do r.
despacho decisório guerreado”.
Ao final, apresenta conclusões baseadas na reiteração dos pontos defendidos em seu
arrazoado, sem prejuízo da posterior juntada de documentação complementar, e requer
o acolhimento da manifestação apresentada com vistas a realizar as diligências
necessárias à correta percepção dos fatos e da verdade material e a reforma da decisão
combatida, no sentido de reconhecer a totalidade do direito creditório pleiteado. É o que
importa relatar.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 11-57.047 - 2a
Turma da DRJ/REC, resultou em uma decisão de improcedência da Manifestação de
Inconformidade, tendo se ancorado nos seguintes fundamentos: (a) que são desnecessários
esclarecimentos adicionais por parte do Fisco, ventilados na peça recursal, haja vista que todos
os valores consignados no Despacho Decisório combatido derivam de informações prestadas
pelo interessado nos documentos eletrônicos transmitidos (PER/DCOMP), e também de registros
constantes dos sistemas de controle da RFB, assim como as conclusões apresentadas seguem a
lógica definida pela RFB para o exame eletrônico da legitimidade dos pedidos de
ressarcimento/compensação encetada no âmbito do Sistema de Controle de Créditos e
Fl. 1287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.330 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.908964/2011-11

Compensações (SCC); (b) que o entendimento completo do teor do ato decisório combatido é
alcançado mediante consulta dos demonstrativos de análise de crédito elaborados no âmbito do
SCC, que se encontram anexados aos autos e foram disponibilizados ao defendente de forma a
prover todas as informações necessárias ao exercício do direito de defesa; (c) que as glosas
implementadas se deveram à constatação de que notas fiscais que lastreavam o direito creditório
reivindicado pelo requerente foram emitidas por estabelecimento que se encontrava no cadastro
do CNPJ na situação de CANCELADO/SUSPENSO (CNPJ 60.208.493/0001-81) ou por
empresas indicadas
como sendo optantes do Simples (CNPJ
56.840.077/0001-24,
01.305.262/0001-27, 04.919.406/0001-23, 66.590.647/0001-29 e 03.564.588/0001-02); (d) que a
antiga EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S/A, detentora do CNPJ no
60.208.493/0001-81, foi incorporada em 31/02/2006 pela pessoa jurídica denominada RIO HAN
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, sendo mantida para a nova configuração
empresarial a denominação EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S/A,
com o CNPJ no 07.689.002/0001-89, que originalmente pertencia à empresa incorporadora; (e)
que a baixa do CNPJ 60.208.493/0001-81 tomou lugar em 31/03/2006, ou seja, em data anterior
ao período referente ao presente pleito (2o trimestre de 2007); (f) que, considerando que o
PER/DCOMP em análise tem como lastro notas fiscais emitidas pela empresa incorporada
(CNPJ no 60.208.493/0001-81) e, por conseguinte, já baixada, tem-se que o expurgo realizado
pelo SCC baseou-se em informações verídicas e se encontra coerente com os fatos acima
relatados; (g) que os documentos fiscais trazidos aos autos pela ora recorrente com o intuito de
comprovar o direito reivindicado são notas fiscais de entrada, que não são aptas a gerar direito a
crédito do IPI; (h) que o documento propício a respaldar o direito creditório em discussão, e
hábil à comprovação da aquisição de insumos a serem utilizados no processo industrial, seria a
nota fiscal de saída emitida pelo estabelecimento fornecedor; (i) que até poderia se cogitar do
direito ao crédito reivindicado, mas apenas se estivéssemos a tratar de acervo de notas fiscais de
saída emitidas pelo fornecedor de produtos propiciadores do pretenso crédito, fosse ele a
empresa que veio a ser incorporada ou um de seus fornecedores por meio de pedido
correspondente ao trimestre de referência das aquisições, mas nunca estando diante de notas
fiscais de entrada emitidas pelo próprio requerente, conforme consignado nos autos; (j) que
consultas feitas no cadastro CNPJ da RFB confirmaram que cinco empresas que emitiram notas
fiscais para a ora recorrente no período eram de fato optantes do Simples; (k) que mesmo que
haja destaque do IPI na nota fiscal emitida por empresa do simples, não há direito ao crédito por
parte do adquirente; (l) que, nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, a prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em
outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, que se refira a fato ou a direito superveniente
ou que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos; (m) que a ora
recorrente não demonstrou a ocorrência de qualquer dessas hipóteses que autorizam a
apresentação posterior de provas; (n) que constitui ônus do contribuinte apresentar as provas de
suas alegações na mesma ocasião em que apresentar a manifestação de inconformidade; e (o)
que não se admite que o pedido de realização de diligência seja usado como instrumento de
coleta de provas que cabiam à parte interessada produzir, e muito menos transferir esse ônus à
autoridade administrativa.
Cientificada da decisão da DRJ em 20/10/2017 (Termo de Ciência por Abertura
de Mensagem na e-fl. 1247), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 21/11/2017 (Termo de
solicitação de Juntada na e-fl. 1253), argumentando, em síntese, que: (a) não há qualquer vício
ou irregularidade capaz de afastar o direito creditório postulado, uma vez que as notas fiscais
Fl. 1288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.330 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.908964/2011-11

apontadas no Despacho Decisório, apesar de nelas constar o CNPJ da pessoa jurídica sucedida
pela Recorrente, não aparentam qualquer dúvida quanto à legitimidade dos créditos relativos aos
insumos de IPI, que foram consequentemente transferidos em virtude da incorporação da
empresa, então emitente das notas fiscais (CNPJ no 60.208.493/0001-81); (b) o Acórdão
recorrido ignorou o fato da incorporação anteriormente realizada, para, alterando a
fundamentação do Despacho Decisório, manter a glosa combatida inovando na lide ao
expressamente consignar que tão somente as notas fiscais de saída seriam os documentos
idôneos para a comprovação do crédito pretendido, consignando ao final pela aplicação dos
artigos 344 e 345 do Decreto no 4.544, de 2002; (c) o Acórdão recorrido foi omisso na medida
em que deixou de se manifestar sobre a aplicação do art. 1.116 do Código Civil; (d) o Acórdão
recorrido incorreu em vício insanável, na medida em que utilizou fundamentação contrária com
o enquadramento fiscal originário consolidado no Despacho Decisório; (e) o Despacho Decisório
efetivou determinadas glosas de crédito em virtude de as notas fiscais terem sido emitidas por
empresa com o CNPJ suspenso ou cancelado, enquanto que o Acórdão recorrido manteve essas
glosas dizendo que as notas fiscais foram emitidas por empresa incorporada pela recorrente
(CNPJ no 60.208.493/0001-81), portanto já baixada, e que as notas fiscais colacionadas aos
autos, por se referirem a entradas de mercadorias, não são aptas a gerar direito a créditos; (f) o
CNPJ 60.208.493/0001-81 foi incorporado pela recorrente em 31/02/2006; (g) a documentação
societária necessária à comprovação da regularidade da operação em questão estavam anexadas
quando da apresentação da Manifestação de Inconformidade; (h) a pessoa jurídica que
apresentou o PER/DComp analisado não mais subsiste por força de sua incorporação pela
recorrente, que a sucedeu em todas as suas obrigações e direitos, sendo relevantes para o
presente caso aqueles que se referem a créditos tributários, nos moldes previstos pelo art. 1.116
do Código Civil; (i) sendo a incorporação uma sucessão universal de direitos e obrigações, não
há que se falar na negativa parcial do direito ao crédito então pretendido, de modo que indevida a
conclusão exposta pela Turma Julgadora ao firmar que “o expurgo realizado pela SCC baseou-se
em informações verídicas e se encontra coerente com os fatos acima relatados”; (j) a glosa
perpetrada pela apreciação eletrônica do PER/DComp apresentado e o entendimento equivocado
e contraditório consignado pela 2o Turma da DRJ/RCE devem ser reformados, uma vez que se
trata de mero equívoco decorrente da baixa por incorporação do CNPJ emitente das notas fiscais
citadas, devendo, portanto, ser novamente analisada e então validada a totalidade dos créditos do
IPI declarados pela recorrente e devidamente consignados no RAIPI; (k) a glosa de notas fiscais
emitidas por empresas optantes do Simples não merece prosperar, uma vez que decorre de
equívocos no processamento eletrônico das informações declaradas pela recorrente; (l) os
estabelecimentos “Velvet Comercial Ltda.” e “Calfer Usinagem Industrial Ltda.” somente
ingressaram no SIMPLES NACIONAL em 01 de julho de 2007 e 01 de janeiro de 2010,
respectivamente, ou seja, posteriormente às operações que ensejaram o direito creditório
pleiteado; (m) os demais estabelecimentos (Tecplas Indústria e Comércio Ltda – EPP, Termoplas
Tecnologia Aeronáutica Ltda. Me e UFI Indústria e Comércio Ltda.) jamais foram optantes do
Simples, conforme se depreende da pesquisa realizada no sítio da RFB; e (n) é cristalino o
cerceamento no direito de defesa da recorrente por parte da Autoridade Fiscal, que sequer
solicitou esclarecimentos acerca das informações declaradas em cumprimento de obrigações
acessórias que subsidiaram a não homologação da compensação pretendida.
É o relatório.
Voto
Fl. 1289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.330 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.908964/2011-11

Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da nulidade do Acórdão recorrido
A recorrente pede a nulidade do Acórdão recorrido alegando vício insanável, que,
segundo seu entendimento, seria proveniente da utilização de fundamento diverso daquele
consignado no Despacho Decisório para sustentar a negativa ao direito creditório pleiteado.
Aponta que o Despacho Decisório promoveu a glosa de determinados créditos em
virtude de as notas fiscais que dariam direito a esses créditos terem sido emitidas por
estabelecimento que se encontraria na situação de cancelado ou de suspenso no cadastro do
CNPJ.
Por outro lado, o Acórdão recorrido teria incorrido “em grave violação ao
arquétipo legal do lançamento do crédito tributário utilizando para isso, disposições alheias ao
feito ao aplicar no v. acórdão as disposições contidas nos artigos 344 e 345, do Decreto no
4.544/02, que não condizem com a realidade fática outrora retratada no despacho decisório
relativamente à fundamentação e ao enquadramento legal”.
Sem razão a recorrente.
De fato, a fundamentação para a glosa promovida pelo Despacho Decisório diz
respeito à constatação de que a empresa emitente de diversas notas fiscais informadas pela
recorrente estaria com o CNPJ suspenso ou cancelado.
E foi isso que confirmou o relator do Acórdão recorrido, em pesquisa realizada no
sistema Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (e-fls. 1223 e 1224), quando identificou
que a suspensão e o posterior cancelamento do CNPJ “adveio da baixa por incorporação da
empresa EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S/A, CNPJ no
60.208.493/0001-81”:
Em pesquisa no sistema Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, anexada às fls.
1223/1224, confirma-se que o citado cancelamento adveio da baixa por incorporação da
empresa EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S/A, CNPJ no
60.208.493/0001-81, sendo que o evento – a baixa – tomou lugar em 31/03/2006, ou
seja, em data anterior ao período referente ao presente pleito, que trata de aquisições
efetuadas no 2o trimestre de 2007.
Portanto, considerando que o PER/DCOMP em análise tem como lastro notas fiscais
emitidas pela empresa incorporada (CNPJ no 60.208.493/0001-81) e, por conseguinte, já
baixada, tem-se que o expurgo realizado pelo SCC baseou-se em informações verídicas
e se encontra coerente com os fatos acima relatados.
Ou seja, a motivação da glosa promovida no Despacho Decisório foi exatamente a
mesma utilizada pelo Acórdão recorrido para a sua manutenção.
O suposto enquadramento legal destoante (arts. 344 e 345 do Decreto no 4.544, de
2002), apontado pela recorrente, não foi utilizado pelo relator do Acórdão recorrido para
Fl. 1290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.330 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.908964/2011-11

justificar a manutenção da glosa combatida, mas sim para justificar a desconsideração dos
documentos fiscais trazidos ao processo juntamente com a Manifestação de Inconformidade,
conforme podemos ver no excerto abaixo reproduzido:
Por seu turno, o contribuinte, além das justificativas apresentadas, traz aos autos, com
vistas à comprovação do direito reivindicado, cópias de documentos fiscais emitidos por
ele próprio, EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONÁUTICA S/A, CNPJ
no 07.689.002/0001-89, empresa que originou-se da incorporação antes mencionada.
Ocorre que os referidos documentos fiscais, colacionados às fls. 0432/1198,
configuram-se como sendo notas fiscais de entrada, as quais não são aptas a gerar
direito a créditos de IPI. Com efeito, o documento propício a respaldar o direito
creditório em discussão, e hábil à comprovação da aquisição de insumos a serem
utilizados no processo industrial da empresa requerente, seria a nota fiscal de saída
emitida pelo estabelecimento fornecedor. Não é por menos que, a teor dos arts. 344 e
345 do Decreto no 4.544, de 2002 (RIPI/2002), a primeira via da nota fiscal é a que
acompanha os produtos e a que deve permanecer em poder do destinatário,
configurando-se, portanto, no documento fiscal essencial, imprescindível para conferir
legitimidade ao aproveitamento escritural do crédito de IPI.
Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido suscitada pela
recorrente.
Do cerceamento do direito de defesa
A recorrente reclama de cerceamento no direito de defesa “por parte da
Autoridade Fiscal, que sequer solicitou esclarecimentos acerca das informações declaradas em
cumprimento de obrigações acessórias que subsidiaram a não homologação da compensação
pretendida, com a exigência arbitrária e ilegal de crédito tributário, acrescido de multa moratória
e juros legais, o que ensejaria a nulidade parcial do r. despacho decisório guerreado”.
Mas também aqui a razão não assiste a recorrente.
Isso porque o Despacho Decisório atacado está bem fundamentado com as razões
de fato e de direito que ensejaram as glosas promovidas, não deixando qualquer dúvida sobre as
razões que as motivaram, o que permitiu à recorrente o pleno exercício do contraditório,
materializado com a apresentação da Manifestação de Inconformidade e, posteriormente, com a
interposição do Recurso Voluntário ora apreciado.
Especificamente em relação ao fato apontado pela recorrente de que a fiscalização
não teria solicitado esclarecimentos adicionais antes da prolação do Despacho Decisório,
reproduzo excerto do Acórdão recorrido, que bem esclarece a desnecessidade de adoção de tal
medida:
Preliminarmente, vale registrar, por relevante, a total desnecessidade de esclarecimentos
adicionais por parte do Fisco ventilados na peça recursal apresentada, haja vista que
todos os valores consignados no Despacho Decisório combatido derivam de
informações prestadas pelo interessado nos documentos eletrônicos transmitidos
(PER/DCOMP) e também de registros constantes dos sistemas de controle da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), assim como as conclusões apresentadas seguem a
lógica definida pela RFB para o exame eletrônico da legitimidade dos pedidos de
ressarcimento/compensação encetada no âmbito do Sistema de Controle de Créditos e
Compensações (SCC).
Fl. 1291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.330 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.908964/2011-11

Além disso, nunca é demais relembrar que a jurisprudência deste Conselho é
uníssona no sentido de que, em se tratando de pedido de ressarcimento, de pedido de restituição
ou de declaração de compensação, incumbe a quem alega o crédito o ônus de provar a sua
existência (certeza do crédito), bem como de demonstrar o seu valor (liquidez do crédito), não
cabendo a transferência desse ônus, por qualquer razão, à fiscalização.
Dessarte, rejeito o argumento de cerceamento do direito de defesa trazido pela
recorrente.
Das notas fiscais emitidas por empresa suspensa/cancelada
Quanto às notas fiscais de entrada (CFOP 3.101 – Compra para industrialização
ou produção rural – Importação) glosadas em razão de o emitente (CNPJ 60.208.493/0001-81) se
encontrar na situação de suspenso ou cancelado no cadastro, a recorrente traz os seguintes
argumentos na peça recursal:
1. A pessoa jurídica com CNPJ 60.208.493/0001-81 “foi incorporada pela
Recorrente em 31/03/2006, conforme foi possível se verificar da
documentação societária” apresentada;
2. “A pessoa jurídica que apresentou o PER/DCOMP analisada não mais subsiste
por força de sua incorporação pela Recorrente, que a sucedeu em todas suas
obrigações e direitos, relevantes para o presente caso, aqueles que se referem a
créditos tributários, nos moldes previstos pelo artigo 1.116, do Código Civil”;
3. “A operação de incorporação então noticiada pela Recorrente lhe gerou o
direito então pretendido de ressarcimento de crédito, sobretudo quando tal ato
de incorporação lhe conferiu, com a extinção da sociedade incorporada, todos
os direitos e obrigações pela Recorrente (sociedade incorporadora), sendo que
tal ato se justifica igualmente, sob a inteligência do artigo 227, da Lei no
6.404/76”;
4. “Logicamente que o CNPJ da pessoa jurídica incorporada (CNPJ/MF no
60.208.493/0001-81), emitente das notas fiscais em questão não mais subsiste
por força da operação societária narrada, que culminou com a transferência de
todo o ativo então existente, inclusive os créditos relativos aos insumos de IPI
como também todas as obrigações tributárias pendentes de análise pela
Receita Federal do Brasil para a Recorrente”; e
5. “É nítido que a glosa perpetrada pela apreciação eletrônica da PER/DCOMP
apresentada, e igualmente, o entendimento equivocado e contraditório
consignado pela C. 2a turma da DRJ/REC, deve ser reformada neste ponto,
uma vez que se trata de mero equívoco decorrente da baixa por incorporação
do CNPJ emitente das notas fiscais citadas, devendo, portanto, ser novamente
analisada e então validada a totalidade dos créditos de IPI declarada pela
Recorrente e devidamente consignada no RAIPI”.
Fl. 1292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.330 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.908964/2011-11

Não há dúvidas de que, em uma operação de sucessão por incorporação, a
sucessora passa a responder por todas as obrigações e, ao mesmo tempo, passa a ser titular de
todos os direitos da sucedida.
E também não há dúvidas de que a recorrente faria jus aos créditos que alega se a
premissa fática trazida no Recurso Voluntário fosse verdadeira, qual seja, que o PER/DComp em
discussão no presente processo teria sido apresentado pela empresa incorporada (CNPJ
60.208.493/0001-81).
Mas não é isso que verificamos nos autos. O Pedido de Ressarcimento
08580.71072.311008.1.1.01-7067 (e-fls. 24 a 347) foi transmitido em 31/10/2008 pela própria
recorrente, empresa incorporadora (CNPJ 07.689.002/0001-89), e se refere a créditos apurados
no segundo trimestre de 2007, período posterior, portanto, ao início da baixa por incorporação do
CNPJ 60.208.493/0001-81 (31/03/2006).
Por isso não poderia o CNPJ 60.208.493/0001-81 ter emitido de forma regular as
notas fiscais informadas pela recorrente no RAIPI, e também por isso essas notas fiscais foram
glosadas.
Como se percebe, em que pese a clareza das bases fáticas e jurídicas que amparam
o presente processo, a recorrente se equivoca de forma grosseira em relação aos próprios atos por
ela praticados (a começar pelo pedido de ressarcimento por ela apresentado) e envereda por uma
linha de defesa que não tem qualquer aderência com os fatos aqui discutidos. Com isso, a
recorrente deixa de justificar as notas fiscais emitidas pela empresa incorporada em data em que
ela já se encontrava baixada, as quais foram glosadas pela fiscalização.
Nesse sentido, não tendo a recorrente apresentado elementos de prova que
demonstrem a necessária certeza e liquidez do crédito que alega ter, é de se manter as glosas
relativas às notas fiscais emitidas pela empresa com CNPJ 60.208.493/0001-81, que, nas datas
indicadas no RAIPI, já se encontrava com seu CNPJ suspenso/cancelado.
Das notas fiscais emitidas por empresas optantes do Simples
A recorrente afirma que não merecem prosperar as glosas feitas sobre as notas
fiscais emitidas pelas empresas Calfer Usinagem Industrial Ltda. (CNPJ 01.305.262/0001-27),
Velvet Comercial Ltda. (CNPJ 66.590.647/0001-29), Tecplas Indústria e Comércio Ltda. – EPP
(CNPJ
56.840.077/0001-24),
Termoplas
Tecnologia
Aeronáutica
Ltda.
ME
(CNPJ
04.919.406/0001-23) e UFI Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ 03.564.588/0001-02) que,
segundo o Despacho Decisório, seriam empresas integrantes do Simples.
Diz que realizou pesquisa no sítio da RFB e que verificou que “os
estabelecimentos “Velvet Comercial Ltda.” e “Calfer Usinagem Industrial Ltda.”, somente
ingressaram no SIMPLES NACIONAL em 01 de julho de 2007 e 01 de janeiro de 2010,
respectivamente, ou seja, posteriormente às operações que ensejaram o direito creditório
pleiteado”, e que, “quanto aos demais estabelecimentos (Tecplas Indústria e Comércio Ltda –
EPP, Termoplas Tecnologia Aeronáutica Ltda. ME e UFI Indústria e Comércio Ltda.), salienta-
se que estes JAMAIS FORAM OPTANTES PELO SIMPLES”.
Fl. 1293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.330 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.908964/2011-11

Equivoca-se a recorrente. Isso porque a pesquisa por ela realizada diz respeito ao
Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123, de 2006, e com vigência a partir de
01/07/2007.
Para o período de emissão das notas fiscais cujos créditos associados foram
glosados (segundo trimestre de 2007), é preciso verificar se as empresas eram optantes do
Simples Federal, sistema disciplinado pela Lei no 9.317, de 1996, até 30/06/2007.
E foi isso que a DRJ fez, tendo anexado aos autos nas e-fls. 1225 a 1235 as telas
impressas a partir de consultas feitas no sistema do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, que
confirmam que as cinco empresas eram optantes do Simples Federal no segundo trimestre do ano
de 2007.
Assim, estando as empresas inscritas no Simples Federal no segundo trimestre de
2007, e considerando que o § 5o do art. 5o da Lei no 9.317, de 1996, expressamente vedava, para
essas empresas, a transferência de créditos relativos ao IPI, é de se confirmar as glosas
promovidas pela fiscalização sobre os créditos relacionados com as notas fiscais por elas
emitidas.
Conclusão

Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do Acórdão
recorrido e de cerceamento do direito de defesa para, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 1294
DF CARF MF
Documento nato-digital